Tribunal: STF
Processo: HC 71803
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
HABEAS-CORPUS - PROVA - CONDENAÇÃO. O habeas-corpus não
e  meio habil ao  revolvimento da prova  com o objetivo de declara-la
insuficiente a condenação.
              EMBRIAGUEZ  -   ISENÇÃO  DE   PENA  -   SUFICIENCIA.  A
embriaguez  que isenta o  agente de pena  e aquela decorrente de caso
fortuito  ou força  maior que,  mostrando-se completa,  revela que ao
tempo  da ação ou da omissão era ele inteiramente incapaz de entender
o  caráter ilicito  do fato, ou  de determinar-se  de acordo com esse
entendimento.
              PROVA - DELAÇÃO - CO-RÉU - EFICACIA. A delação levada a
efeito  por co-réu não  respalda, por si  só, decreto condenatório. A
valia  de  tal  procedimento   pressupoe  contexto  que  evidencie  a
sinceridade do depoimento.